Tribunal: TJBA
Processo: 8040579-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040579-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: SHEILA PAZ SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. LIMITAÇÃO DO VALOR EXECUTÁVEL. SUSPENSÃO DOS BLOQUEIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a revisão dos cálculos apresentados pela parte autora, reduzindo o valor da multa cominatória, retificando os montantes de danos morais, materiais e honorários advocatícios, e condicionando a liberação de valores ao cumprimento de requisitos formais. A agravante impugna a exigibilidade das astreintes e dos valores executados, sob o argumento de que não descumpriu a obrigação de fazer e que inexiste comprovação do efetivo desembolso dos valores por parte da beneficiária do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória (astreintes) imposta à operadora de saúde, diante da alegação de cumprimento parcial da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se a apresentação de notas fiscais, desacompanhadas de comprovantes de pagamento, é suficiente para justificar a execução dos valores e a liberação de quantias bloqueadas; (iii) determinar se a multa cominatória deve ser redimensionada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória tem natureza coercitiva, e sua exigibilidade está condicionada à resistência do devedor em cumprir a obrigação, sendo possível sua revisão conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A apresentação exclusiva de notas fiscais, sem comprovação idônea de pagamento, não atende ao requisito legal e regulamentar necessário para o reembolso ou para a execução da obrigação imposta à operadora de saúde.

5. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, art. 10, §1º, exige documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento como condição para reembolso por serviços fora da rede credenciada.

6. A ausência de prova do desembolso justifica a suspensão da exigibilidade das astreintes, a vedação de novos bloqueios judiciais e a impossibilidade de levantamento de valores até a apuração conclusiva do Ministério Público e regular instrução probatória.

7. A manutenção da multa nos valores originalmente executados (R$479.000,00) revela-se desproporcional diante da existência de cumprimento parcial da obrigação por meio de bloqueios judiciais e reembolsos administrativos pontuais.

8. A jurisprudência admite a modificação da multa cominatória a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, para evitar distorções em sua função coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A execução da multa cominatória exige a demonstração de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo incabível quando há cumprimento parcial devidamente documentado.

2. A apresentação exclusiva de notas fiscais, desacompanhadas de comprovante de pagamento, não constitui prova idônea para fins de reembolso ou execução contra a operadora de saúde.

3. A multa cominatória deve ser redimensionada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser limitada quando constatada sua desvirtuação da finalidade coercitiva.

4. A liberação de valores bloqueados e a realização de novos bloqueios judiciais dependem de comprovação cabal do efetivo desembolso pelo beneficiário e da conclusão da apuração ministerial quanto à regularidade documental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537 e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; RN/ANS nº 566/2022, art. 10, §1º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, pelas razões anteriormente expendidas
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01